Tribunal: TJDFT
Processo: 0738534-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0738534-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: SAMUEL PEREIRA DA SILVA, LINDOMAR FRANCISCO LOPES PACIENTE: FABIO MARTINS DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO PARANOÁ D E C I S Ã O Na petição de ID 64136313, a Defesa do paciente formula pedido de Reconsideração da decisão de ID 64022965, que indeferiu o pedido liminar. Nada a prover quanto ao pedido. Ressalto não haver no ordenamento jurídico previsão legal de pedido de reconsideração/retratação de provimento judicial. Ademais, conforme se observa do caderno processual, as informações foram prestadas pelo Juízo (ID 64143894), estando pendente apenas a manifestação da Procuradoria de Justiça Criminal, para análise do habeas corpus pelo Colegiado. Assim, aguarde-se o julgamento do Habeas Corpus. Colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça, conforme determinado. Após, tornem os autos imediatamente conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 18 de setembro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator